Tribunal: CARF
Processo: 15983.000783/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
Somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas médicas quando referentes a tratamentos do titular da declaração ou de seus dependentes declarados.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente podem ser deduzidos da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de pensão alimentícia quando decorrentes de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000783/2010-62
ACÓRDÃO
2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS ANDRADE MARCONI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
Somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas
médicas quando referentes a tratamentos do titular da declaração ou de
seus dependentes declarados.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
2
Somente podem ser deduzidos da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de pensão alimentícia quando decorrentes de
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-62.934 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 263 e segs.).
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3 a 13) lavrado em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2005,
2008 e 2009, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
- imposto suplementar (2904).........................R$ 8.149,33
- multa proporcional (passível de redução).....R$ 6.111,99
- juros de mora (calculados até 09/2010).. .....R$ 2.024,27
- total...............................................................R$16.285,59
Do Procedimento Fiscal
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento decorreu de infrações apuradas a
título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos também de pessoa jurídica, dedução indevida
de despesas médicas e de pensão alimentícia, nos valores e anos-calendário
abaixo discriminados:
Ano
calendário
Omissão
Rend. PJ
Omissão Rend.
Aluguéis PJ
Despesas
Médicas
Pensão
Alimentícia
2005
-
-
3.002,69
8.400,00
2008
-
-
5.599,06
7.200,00
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
3
2009
389,21
3.800,00
2.675,04
-
A autoridade fiscal relata que o contribuinte não declarou os rendimentos
auferidos pela dependente Daniela Rota Pereira Marconi, CPF 097.712.648-00,
tampouco os aluguéis recebidos da OAS Engenharia e Participações S/A, CNPJ
14.811.848/0001-05.
Relata também que glosou os valores de R$ 1.001,76 e de R$ 3.051,40, pagos em
2005 e 2008, respectivamente, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) das
mensalidades do plano de saúde Unimed Paulistana da esposa Daniela Rota
Pereira Marconi, CPF 097.712.648-00, que apresentou declarações em separado
no modelo simplificado nos exercícios relativos a tais anos-calendário.
Acrescenta que foram glosadas as despesas junto ao plano de saúde Unimed
Barretos, nos valores de R$1.990,93, de R$2.547,66 e de R$ 2.675,04, referentes
aos anos-calendário 2005, 2008 e 2009, visto que a beneficiária do mesmo é a
mãe do contribuinte, Elizabeth Andrade, CPF 017.875.018-25, que não é sua
dependente. Diz que no processo de acordo de alimentos identificado pelo
número 1881/08 não consta estabelecido o ônus pelo pagamento de tal despesa,
mas apensas de pensão alimentícia mensal.
Registra que glosou pensão alimentícia paga pelo contribuinte à sua mãe, nos
valores de R$8.400,00 e R$7.200,00, correspondentes ao ano-calendário 2005 e
ao período de janeiro a agosto de 2008, respectivamente, tendo em vista que a
sentença judicial determinando a obrigação foi prolatada em 26/08/2008.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificado do lançamento em 13/10/2010 (fl. 128), o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 131 a 154, em 05/11/2010 (fl. 131).
Expressa sua concordância com a exigência fiscal relativa ao ano-calendário 2008,
exercício 2009.
Em preliminar, alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, argumentando que o ano-calendário 2009, exercício 2010, não foi
objeto de fiscalização. Afirma que não foi instado a manifestar-se sobre qualquer
ocorrência no referido ano-calendário, razão pela qual apenas apresentou as
informações e documentos relativos ao período solicitado. Sendo assim, defende
o afastamento da cobrança referente ao exercício 2010.
Aduz que ocorreu prescrição do crédito exigido no ano-calendário 2005.
No mérito, no tocante à exigência relativa ao ano-calendário 2005, o contribuinte
alega que, a despeito de sua esposa ter apresentado, em separado, declaração de
ajuste em modelo simplificado, as despesas do casal foram custeadas totalmente
por ele e foram lançadas tal qual ocorreram.
Salienta que a pensão paga à sua genitora (Elizabeth Andrade) também foi
lançada porque a mesma sempre foi dependente dele, sobretudo porque não
recebe rendimentos de nenhuma fonte pagadora, sendo certo que sempre arcou
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
4
com a pensão alimentícia e o plano de saúde Unimed de Barretos. Logo, são
compreensíveis e cabíveis as informações prestadas em sua declaração de
imposto de renda.
Ressalta que há muito tempo a sua mãe sobrevive com a ajuda apenas dele,
sendo errônea a conclusão fiscal de não considerá-la sua dependente. Destaca
que, visando formalizar a questão, sobreveio acordo de alimentos, entre mãe e
filho, que recebeu o no1881/08 da Vara de Família da Comarca de Santos/SP,
conforme documentos em anexo.
Aduz, quanto à omissão de rendimentos de aluguéis verificada no ano de 2009,
que é sabido que deve haver o recolhimento direto na fonte pagadora, no caso de
o locatário ser pessoa jurídica. Diz que, a despeito de não ter sido declarado o
valor de aluguel recebido no mês de dezembro/2009, certo é que o imposto, no
importe de R$ 382,06, fora devidamente recolhido na fonte, conforme demonstra
o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, bem como a planilha mensal emitida pela Imobiliária Sistema.
Disserta contra os acréscimos legais exigidos, aduzindo que a multa aplicada
revela efeito confiscatório e que a prática de encargos de mora composto por
multa e juros elevadíssimos, configura exercício abusivo do poder.
Requer o acolhimento das preliminares argüidas e, no mérito, requer que a
impugnação seja acolhida e o débito fiscal reclamado cancelado.
De acordo com o Termo de Transferência de Crédito Tributário acostado à fl. 259,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos transferiu o imposto a pagar
apurado no ano-calendário 2008, acompanhado de juros de mora e multa de
ofício, para o Processo no 15196.000.039/2010-34.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Do Contraditório e da Ampla Defesa
O impugnante sustenta em sua defesa que os princípios constitucionais do
comtraditório e da ampla defesa foram violados, visto que a autoridade fiscal não
o intimou da fiscalização relativa ao exercício 2010.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência,
na chamada fase contenciosa, não se pode cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de Auto de
Infração ou Notificação do Lançamento.
No caso dos autos, mesmo que se considere o fato de o contribuinte não ter sido
intimado previamente para prestar esclarecimento sobre as pendências
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
5
constatadas em sua declaração do exercício 2010, isso não se caracteriza em
preterição ao direito de defesa, pois, no decurso da ação fiscal, não existe litígio
ou contraditório, a teor do art. 14 do Decreto 70.235/72: a impugnação da
exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento, o qual define que, antes
da impugnação, não há que se falar em contraditório e/ou cerceamento de direito
de defesa.
A ação fiscal é uma fase pré-processual de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos
do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o
contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e
atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo, assim
entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A
pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa do contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Com o lançamento fiscal regularmente notificado ao sujeito passivo, nasce à
faculdade de poder iniciar a segunda fase do procedimento – a fase contenciosa,
litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do sujeito passivo, em
contraposição à fase oficiosa, que é de iniciativa da autoridade fiscal. Nessa fase
contenciosa, a qual é instaurada com a impugnação tempestiva do sujeito passivo,
o contribuinte tem a possibilidade de contestar o lançamento mencionando os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta o seu inconformismo, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, conforme o art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Com a apresentação da impugnação, ora analisada, o requerente teve a
oportunidade de contestar o lançamento e apresentar os documentos necessários
a justificar suas alegações. Toda a documentação apresentada com a impugnação
será devidamente analisada por essa instância julgadora não existindo qualquer
prejuízo para o contribuinte.
Da Prescrição Alegada
O impugnante alega prescrição com fulcro no artigo 174 do CTN, tese que ilustra
com jurisprudência. O artigo referenciado estabelece:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
6
Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva. (Grifou-se)
No caso em questão, em se tratando de crédito tributário constituído de ofício e
havendo impugnação, sequer há que se falar em constituição definitiva do crédito
tributário, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ‘DIES A QUO’.
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. PROVA SOBRE A
NOTIFICAÇÃO.
I - (...)
II - Estabelece o art. 174 do CTN que o prazo prescricional do crédito tributário
começa a ser contado ‘da data da sua constituição definitiva’. Ora, a constituição
definitiva do crédito tributário pressupõe a inexistência de discussão ou
possibilidade de alteração do crédito. Ocorrendo a impugnação do crédito
tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a
partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa.
Antes de haver ocorrido esse fato, não existe ‘dies a quo’ do prazo prescricional,
pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo
administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência (art. 151, III, do
CTN).
(...) (Recurso Especial no 32.843/SP, Segunda Turma do STJ, DJ de 26/10/1998)
(Grifou-se)
Assim, durante o curso do processo administrativo fiscal, como não houve, ainda,
a constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em prescrição.
Ademais, ainda que fosse alegada a decadência do direito da Fazenda Pública
constituir o débito relativo ao ano de 2005, razão não assistiria ao contribuinte.
O Código Tributário Nacional (CTN) ao dispor sobre as hipóteses de extinção do
crédito tributário, previstas no art. 156, cuida, no Capítulo IV, Seção IV, das
modalidades de extinção diversas do pagamento, contemplando o instituto da
decadência com as disposições contidas no art. 173, a seguir transcrito:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
7
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência do direito de
constituir o crédito tributário está bem definido no inciso I do citado art. 173.
Quanto à data de ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, verifica-se que
a partir da edição da Lei no 8.134, de 1990, além da incidência mensal à medida
que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração
definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual
de ajuste. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades
de incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda
constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo
momento, é feito o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto
devido, sendo o IR apurado anualmente na declaração de ajuste.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo
estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-
Leão.
No caso destes autos o fato gerador ocorreu em 31/12/2005. Logo, a Fazenda
Pública só poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de infração
apurada na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005, durante o ano
de 2006. Dessa forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial
somente começou a fluir a partir de 01/01/2006. Tendo o lançamento sido
cientificado ao impugnante em 13/10/2010, não há que se falar em decadência.
Das Despesas Médicas
Com referência ao plano de saúde pago da esposa que declarou em separado no
exercício 2006, cabe ressaltar que, em virtude do disposto no art. 8o, § 2o, inciso
II, da Lei 9.250, de 1995, só podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual
as despesas médicas relativas ao contribuinte titular da declaração e aos
respectivos dependentes. Assim, em regra, o contribuinte não pode deduzir
despesas médicas relativas ao cônjuge e aos filhos que apresentam declaração em
separado, pois não foram declarados seus dependentes para fins de imposto de
renda.
Contudo, conforme entendimento existente à época, externado pela
Administração por meio da edição do “Perguntas e Respostas” do IRPF exercício
2006, adiante transcrito, a referida regra contemplava uma exceção, permitindo a
dedução do valor pago a plano de saúde que incluísse cônjuge e/ou filhos, desde
que não fosse utilizado como dedução também pelos outros beneficiários.
Perguntas e respostas do IRPF 2006
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
8
Plano de Saúde – Declaração em Separado
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano
que declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que
não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Ocorre que, no exercício em questão (ano-calendário 2005), a esposa do
contribuinte não constou como sua dependente e apresentou declaração em
separado, usufruindo do desconto simplificado, que substitui todas as deduções a
que teria direito, inclusive a parcela de despesas médicas. Assim, vedada a
dedução da respectiva despesa pelo declarante.
Quanto ao plano de saúde pago a favor da Sra. Elizabeth Andrade, nos anos-
calendário de 2005 e 2009, a dedução da base de cálculo do Imposto de renda é
vedada porque, em 2005, essa beneficiária não foi incluída na declaração de
ajuste anual do contribuinte como sua dependente e, em 2009, a dedução
somente seria possível se o acordo de pagamento da pensão alimentícia,
homologado judicialmente, atribuísse ao contribuinte a obrigação de arcar com a
assistência médica dessa alimentanda.
Da Pensão Alimentícia
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste anual apenas
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública (Lei 9.250/1995, arts. 4o, inc. II, e 8o, inc. II, “f”; RIR/1999, art. 78;
Instrução Normativa RFB 867/2008).
Amparando-se no enunciado legal mencionado, conclui-se que para fins
tributários não há a previsão de dedução de pensão alimentícia paga de forma
voluntária, razão pela qual, no caso concreto, a dedutibilidade dos valores pagos a
Elizabeth Andrade, anteriormente a 26/08/2008, data em que foi prolatada a
homologação judicial do Acordo de Pagamento de Pensão Alimentícia, é vedada.
Nesse sentido foi, no exercício 2006 e demais anos, a orientação dada pela
Administração Fazendária no Manual “Perguntas e Respostas do IRPF”. Confira-se:
Perguntas e Respostas do IRPF 2006
Pensão Paga Por Liberalidade
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
9
334 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Dos Acréscimos Legais Exigidos
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora são contestados na
impugnação, porém, não obstante os argumentos trazidos à colação, registre-se
que, uma vez constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa
efetuar o lançamento aplicando os acréscimos estabelecidos na legislação de
regência. Assim, verificando-se, como no caso, que a multa e os juros lançados
estão em conformidade com os ditames legais, corretamente indicados no
lançamento, razão não assiste ao contribuinte.
A aplicação de multa de ofício obedeceu ao disposto no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996 que assim diz:
“Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Quanto aos juros incluídos no lançamento, sua cobrança encontra respaldo legal
no art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, para fatos geradores a partir de
1o de janeiro de 1997, é determinada a aplicação do percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente. Cabe salientar que sua exigência decorre da
mora e o cálculo é feito para cada mês de atraso consoante a legislação vigente,
como preceituado no art. 144 do CTN.
Desta forma, verifica-se que a lei autorizou que os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários vencidos fossem calculados levando-se em conta a taxa SELIC,
em estrita observância às disposições contidas no § 1o do art. 161 CTN, in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês. (grifos acrescentados)
Assim, ante todo o exposto, voto por considerar a impugnação improcedente e
manter o crédito tributário lançado.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
10
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 276, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
b) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar - prescrição
Em seu recurso, o contribuinte alega nulidade da cobrança por decurso de prazo
durante o contencioso administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim sendo REJEITO a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que, quanto às preliminares
suscitadas e ao mérito, por meio do mesmo o recorrente não apresenta novas razões de defesa
além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.506 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000783/2010-62
11
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.

Recebimentos de Pessoa Jurídica. Imposto Retido na Fonte. Ajuste Anual.
Cabe esclarecer que, nos pagamentos de pessoa jurídica a pessoa física, a obrigação
de a fonte pagadora reter o imposto de renda por ocasião do pagamento constitui uma
antecipação do imposto a ser apurado em definitivo na declaração de ajuste anual do beneficiário.
Na DAA, o contribuinte oferece à tributação a totalidade dos valores recebidos, compensando os
valores de IRRF.
No caso em comento, então, a retenção do imposto na fonte alegada pelo
recorrente não afasta a infração lançada de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de PJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 315
DF CARF MF
Original